Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião-DF, que acolheu a denúncia e condenou a ré pelo crime de roubo impróprio, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se o crime de roubo impróprio foi praticado na forma tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a consumação do crime de roubo aplica-se a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve momento, não ser exigindo que a posse seja mansa e pacífica para a consumação do delito. 3.1. No presente caso, a acusada se dirigiu a um supermercado e colocou produtos em uma mochila, momento em que foi abordada por um segurança. Apesar de a ré ter sido interpelada, ela continuou na posse dos bens subtraídos, pois decidiu caminhar e sair do local, ocasião em que foi novamente abordada pelo funcionário, ao lado de fora, não havendo dúvida de que houve consumação do crime, ainda que por breve instante. Entendimento da Súmula 582 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.